Tribunal: TJMT
Processo: 1037763-61.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037763-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (RECORRENTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº

1037763-61.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial de Cuiabá.

Recorrente:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
.

Recorrido:
VINICIUS MANOEL
.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PLATAFORMA DE REDE SOCIAL. USO INDEVIDO DE IMAGEM POR TERCEIROS PARA APLICAÇÃO DE GOLPE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por VINICIUS MANOEL, confirmando liminar de bloqueio de conta, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e determinando a apresentação de dados cadastrais do titular da conta utilizada em golpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma de rede social responde civilmente por golpe praticado por terceiros mediante uso da imagem do recorrido; (ii) estabelecer se há nexo causal entre a atuação da recorrente e o dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da recorrente não se configura, pois o golpe decorre de conduta exclusiva de terceiros, que utilizaram informações pessoais obtidas em redes abertas e de livre acesso.

4.

A aquisição do número telefônico utilizado na fraude ocorreu em empresa de telefonia, fora do alcance da recorrente, impossibilitando a identificação do real responsável.

5.

Não há prova nos autos de que clientes do recorrido tenham sofrido prejuízo efetivo em razão da tentativa de golpe.

6.

A imposição de dever de vigilância subjetiva sobre os usuários extrapola a responsabilidade objetiva da recorrente e implicaria atribuir-lhe deveres impossíveis de cumprir.

7.

O nexo causal é rompido pela conduta de terceiro, conforme precedentes que afastam a responsabilidade de instituições financeiras em fraudes eletrônicas similares quando não há falha na prestação de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1.

A plataforma de rede social não responde por fraude praticada por terceiro mediante uso indevido de imagem disponível em redes públicas.

2.

A ausência de prova de dano efetivo afasta a indenização por danos morais.

3.

O nexo causal se rompe quando a fraude depende de condutas de terceiros alheias ao controle da prestadora de serviços.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, § 1º; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1000336-32.2021.8.26.0428, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024; TJSP, Apelação nº 1.103.243-36.2020.8.26.0100, j. 06.05.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
a)
Confirmar
r. decisão liminar constante do ID 196118658, tornando definitiva a ordem de bloqueio da conta vinculada ao número (65) 4042-2940; b)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento, a título de indenização por danos morais, do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil a partir da reclamação administrativa e correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ)
; e c)
Determinar
que a reclamada informe os dados cadastrais do titular da conta mencionada no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A causa de pedir é constituída na alegada falha na prestação de serviços em razão da recorrente ter permitido que indivíduos fizessem uso da imagem do recorrido para aplicar golpes em seus clientes.

Da narrativa dos fatos não se pode falar em responsabilidade da recorrente, mas sim culpa exclusiva de terceiro. Isto porque, trata-se de tentativa golpe que vem sendo aplicado após os fraudadores pegarem a imagem da recorrida que está disponível em alguma rede social, acessarem os dados dos processos via PJE, Jusbrasil e demais sites de busca de informações pessoais que são de acesso gratuito e de livre acesso ao público.

Também não há que se falar, ainda, em responsabilidade do recorrente, pois infere-se que o número utilizado na tentativa de golpe foi adquirido em alguma empresa telefônica e por conta disso a recorrente não consegue saber quem realmente é o responsável pela linha.

Nos autos, não há informação se que algum cliente do recorrido tenha caído no golpe.

Bem assim, não se pode pretender que, além das formalidades normais para disponibilidade do aplicativo de conversa, seja a recorrente obrigada a analisar o caráter e as intenções de quem solicita a prestação do seu serviço, e decidir de forma diversa significaria responsabilizar a recorrente por atos totalmente fora de seu controle ou dever, caracterizando uma extensão exagerada de sua responsabilidade objetiva.

Para a responsabilização da recorrente é necessário inferir se ela participou do procedimento que causou o dano à vítima, tendo que a utilização de conta legitimamente aberta por alguém é fator essencial a gerar prejuízo, pois os falsários estão hábeis a fazer uso de números telefônicos.

Em que pese o argumento de que a recorrente teria possibilitado a fraude, não é subsistente pelo simples fato de que as informações usadas pelos falsários estão disponíveis e de livre acesso ao público. Não há como transferir a responsabilidade à recorrente por conduta viabilizada por terceiro e satisfatoriamente concluída somente por conta do livre acesso à informação.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO, CONHECIDO COMO O GOLPE DA OLX PREJUÍZO SOFRIDO PELO COMPRADOR, O QUAL FICOU SEM A POSSE DO BEM, NÃO OBSTANTE TER TRANSFERIDO O VALOR EXISTENTE EM SUA CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO ITAÚ PARA CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO ESTELIONATÁRIO, EXISTENTE NO BANCO C6 EM NOME DE TERCEIRO - PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DAS DUAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS MEDIANTE ALEGAÇÃO DE QUE PODERIAM TER OBSTADO EM TEMPO A CONCRETIZAÇÃO DO GOLPE E ESTORNADO O VALOR Á VÍTIMA IMPUTAÇÃO, AINDA, DE RESPONSABILIDADE AO BANCO CORRÉU C6 EM RAZÃO DE TER ABRIGADO A CONTA CORRENTE UTILIZADA NO GOLPE, CUJA ABERTURA TERIA SIDO FEITA DE FORMA IRREGULAR
DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ESPÉCIE DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS BANCÁRIOS QUE PUDESSEM SUSCITAR QUALQUER NEXO DE CAUSALIDADE COM O PREJUÍZO SOFRIDO PELO AUTOR
RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS. (TJSP – Apelação Cível n. 1000336-32.2021.8.26.0428, 32ª Câmara Cível da Seção de Direito Privado, Data do Julgamento: 30.04.2024)

Ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais. Compra de veículo em leilão eletrônico. Estelionato praticado por terceiros. Demanda proposta pela vítima em face também da instituição financeira, recebedora do pagamento. Sentença de procedência. Autor vítima de estelionato. Alegação de responsabilidade objetiva do banco apelado. Ausência de vínculo causal. Recurso provido, com observação. Não há como imputar responsabilidade à instituição financeira no alegado prejuízo noticiado na inicial. O autor não adotou as cautelas devidas para realização do negócio, em anúncio veiculado pela “internet” para venda de veículo (leilão eletrônico), que reclama prudência, e fez transferência bancária na conta indicada pelo estelionatário. O banco recebedor em nada contribuiu pelos prejuízos suportados em razão do negócio malsucedido. O liame causal deve ser demonstrado com segurança, não socorrendo invocação simplista de responsabilidade objetiva da instituição financeira, sendo o pedido de bloqueio posterior à liberação de numerário. Assim, a única solução possível é a improcedência da ação de indenização em face do banco (Apelação nº 1.103.243-36. 2020.8.26.0100, j. em 06/05/2021).

Dessa forma, na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade da recorrente ante a ruptura do nexo causal ocasionada por culpa de terceiro, o que importaria em improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025